Tribunal: STF
Processo: Rcl 44094
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigoríficos em face do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), cuja decisão, nos autos de Ação Civil Pública nº 0000856- 97.2010.5.02.0303, teria contrariado a Súmula Vinculante nº 10, pois
    “afastou a incidência do art.1º, §1º, incisos II e III e art. 31, inciso IV, alínea ‘c’, ambos da, então vigente, Lei nº 8.630/93, e, de forma sucessiva, afastou a incidência dos artigos 26, caput e § único e 14 da Lei nº 8.630/93 e do art. 1º do Decreto nº 1.574/1995, que ratificou integralmente a Convenção n. 137, da OIT, declarando implicitamente sua inconstitucionalidade, sem submeter a matéria ao plenário ou ao respectivo órgão especial.” (eDoc. 1., p. 1) 
    Aduz, também, que o TRT 2, “ao fixar o critério de exclusividade na contratação de trabalhadores registrados e cadastrados no OGMO, usurpou a competência constitucional atribuída ao Excelso Supremo Tribunal Federal, que é a de apreciar em última instância matéria constitucional”.
    A reclamante defende que, diferentemente da conclusão a que se chegou na ACP nº 0000856- 97.2010.5.02.0303, não está submetido às regras legais que impõem ao Operador Portuário a contratação de mão de obra mediante intermediação do Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO), porquanto constituído como “Terminal Alfandegado Retroportuário”, portanto sem acesso ao mar, destinado à “armazenagem de carga”.
    Sustenta, nessa medida, que a autoridade reclamada negou vigência a dispositivos legais que distinguem a atividade empresarial de Operador Portuário e de Terminal Retroportuário e regulamentam as diferentes atividades empresariais. No ponto, argumenta que 
    “a decisão reclamada, alicerçando-se nos critérios de aplicação dos princípios da legalidade (artigo 5°, inciso II, da CF) e isonomia (artigo 5°, caput, da CF), impôs limitações à Reclamante, sem, contudo, observar que referidos artigos constitucionais militam em favor da Reclamante, vez que as obrigações que lhe foram impostas não se encontram previstas em Lei. E, também, não são impostas a outras pessoas jurídicas/empresas em condições idênticas (Terminais Alfandegados Retroportuários), malferindo o princípio da igualdade, que milita, mais uma vez, em favor do Reclamante e não em sentido inverso, como pretendido na decisão reclamada, que faz todo uma arrazoado de exigência de contratação de mão de obra perante ao OGMO, partindo de sua equivocada convicção de que a Reclamante faz atividade portuária, mesmo consignando na decisão reclamada, os motivos pelos quais se impõe a Reclamante renovar sua pré-qualificação de operadora portuária, qual seja, para que seu alfandegamento continue regular e não, porque realiza/exerce operação portuária.”
    Requer que seja julgado procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, determinando ao TRT 2 que proceda nova análise da ACP nº 0000856- 97.2010.5.02.0303, respeitando a cláusula de reserva de plenário (CF/ 88, art. 97) e a Súmula Vinculante nº 10.
    É o relatório. Decido.
    A procedência da ação reclamatória tem o condão de desconstituir a eficácia de decisões, nos autos originários, proferidas após o ajuizamento do instituto nesta Suprema Corte. Nesse sentido, vide precedente:
    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência.
    Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação.
    Reclamação: improcedência. 
    Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e conseqüentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação’ (Rcl nº 509/MG, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000).
    Entendo, assim, que a apreciação da presente reclamação deve incidir sobre a moldura fático-jurídica revelada pelo último ato decisório praticado nos autos da ACP nº 0000856- 97.2010.5.02.0303, considerada a data de seu protocolo na Suprema Corte, qual seja, 15/10/2020, quando já havia decisão do Tribunal Superior do Trabalho no sentido de negar seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista porquanto deserto, estando o acórdão assim ementado:
    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELA PARTE VENCIDA. DESERÇÃO DO RECURSO DE REVISTA. Dispõe o artigo 789, § 1º, da CLT que as custas processuais serão pagas pela parte vencida e, no caso de recurso, comprovado o recolhimento no prazo recursal. No caso dos autos, o juiz sentenciante julgou improcedentes os pedidos e fixou custas pelo autor Ministério Público, das quais ficou isento, nos termos do artigo 790-A, II, da CLT. O Tribunal Regional deu parcial provimento ao recurso ordinário e arbitrou à condenação o valor de R$10.000,00. Diante disso, deveria a ré, ao interpor o recurso de revista, efetuar o recolhimento do valor das custas, no importe de R$200,00, fixado pela Corte Regional. Como não teve tal diligência, o recurso de revista está deserto, razão pela qual deve ser mantido o despacho que negou seguimento ao agravo de instrumento, ainda que por fundamento diverso. A alegação de que as custas arbitradas foram recolhidas juntamente com o depósito recursal, na guia GFIP, no importe de R$ 12.580,00, não afasta a deserção, pois os dois institutos não se confundem, pelo contrário, apresentam finalidades, destinatários e procedimentos diversos. Agravo conhecido e não provido.”
    Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Nesse sentido, vide precedentes:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À À TESE FIXADA NA ADPF 324 E À SÚMULA VINCULANTE 10. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. Precedentes. 2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, “[é] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (CPC/2015, art. 507). 3. No caso, não houve, no momento oportuno, qualquer recurso quanto à licitude da terceirização de atividade-fim da empresa concessionária de serviço público, de modo que a matéria se tornou preclusa. 4. Pretensão de desconstituir, pela via da reclamação, decisão preclusa, impossibilitada de impugnação no processo original. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl nº 39.733/MG-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/11/2020).
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TEMA 5 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. DIFERENÇAS APURADAS. INDEVIDO ABATIMENTO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES EM FACE DE AUMENTOS ESTIPENDIAIS ULTERIORES. RESSALVA QUANTO À REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS. DEBATE SOBRE EVENTUAL REESTRUTURAÇÃO NÃO SUSCITADO PERANTE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECLUSÃO. CONTRARIEDADE AO PARADIGMA NÃO CONSTATADA. FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. INADMISSÍVEL USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O entendimento adotado pela autoridade reclamada não se contrapõe ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 5 da sistemática da repercussão geral, na medida em que eventual reestruturação da carreira de servidores públicos estaduais não foi suscitada perante as instâncias ordinárias. 2. Tampouco é pertinente o debate sobre as premissas fáticas adotadas pelo juízo de origem, sob pena de indevida utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 30.608/SP-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 28/9/2020).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicada a análise do pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Ainda, registro que, em razão do indeferimento liminar da inicial, deixo de proceder à análise de adequação do valor da causa atribuído na peça vestibular (CPC/2015, art. 292, §3º), o qual fica diferido para o momento da apreciação de eventual recurso interposto dessa decisão.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente